Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-08.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025511-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO - CPF: 692.325.121-49 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIO EXISTENTE - EFEITOS INFRINGENTES - SENTENÇA REFORMADA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O acórdão que condenou a seguradora ao ressarcimento configurou decisum extra petita, concedendo algo distinto do que foi pedido, quando deveria se limitar apenas a determinação de reparação do veículo. Em termos processuais, a condenação ao ressarcimento caracterizou uma violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil), que determina que a decisão judicial deve se limitar aos termos daquilo que foi efetivamente solicitado pelos litigantes, motivo pelo qual a parte dispositiva deve ser alterada nesse ponto.

Constata-se que a presente demanda se trata de obrigação de fazer, restando determinado a reparação do veículo nos autos, inclusive com a juntada das notas fiscais do serviço prestado, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora. Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo autor.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Para acolhimento dos embargos de declaração, deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Cabe salientar que se mostra prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
(requerido/embargante) em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1025511-08.2022.8.11.0041 onde litiga com
CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO
(autor/embargado).

Prolatado o acórdão que consta de ID. 227861673 o colegiado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a requerida/apelada seguradora a indenizar os danos materiais no veículo MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP, decorrentes da colisão do dia 08/02/2022, no limite de sua apólice, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Consequentemente, o acórdão inverteu a sucumbência, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, a embargante, em suas razões sob ID. 232403699 requer (i) o saneamento da contradição no acórdão, caracterizando decisum extra petita, pois inexistente qualquer pedido de danos materiais, mas tão somente pedido para realização de reparos no veículo segurado e indenização por danos morais; (ii) saneamento da omissão quanto ao necessário abatimento da franquia no valor de R$ 7.626,00 para fins de integralização do acórdão no que se refere à obrigatoriedade do segurado ao pagamento da franquia contratualmente prevista na apólice; (iii) correção do erro material quanto à fixação dos honorários, pois considerando que não há condenação pecuniária nos autos, será impossível a apuração de honorários sobre o valor da condenação, razão pela qual tal erro material deve ser afastado, para que a condenação em honorários seja estipulada em percentual sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85 § 2º do CPC do CPC; (iv) saneamento da omissão quanto a dispositivos legais, alegando a não apreciação dos artigos 186, 187, 757, 760 927 do Código Civil; arts. 85 § 2º, 373, inciso I, 1.010, incisos II e III do CPC e arts. 51 e 54, § 4º do CDC, sustentando que é indubitável a ausência de nexo entre os danos verificados e a dinâmica do acidente; (v) prequestionamento dos arts. 186, 187, 757, 760 927 do Código Civil; arts. 85 § 2º, 373, inciso I, 1.010, incisos II e III do CPC e arts. 51 e 54, § 4º do CDC.

Contrarrazões no id. 233522183, (i) confirmando que o presente processo se trata de obrigação de fazer, inclusive destacando que a reparação dos danos na parte frontal do veículo, deferida pelo juízo a quo em sede de antecipação de tutela, foi regularmente cumprimenta pela seguradora; (ii) concordando com a inclusão do valor da franquia devida pelo segurado no julgado integrativo; (iii) manifestando-se favorável que a verba honorária de sucumbência seja arbitrada sobre o valor dado à causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (requerido/embargante) em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1025511-08.2022.8.11.0041 onde litiga com CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO (autor/embargado).

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a requerida/apelada seguradora a indenizar os danos materiais no veículo MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP, decorrentes da colisão do dia 08/02/2022, no limite de sua apólice, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Consequentemente, o acórdão inverteu a sucumbência, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O embargante requer o saneamento da contradição no acórdão, caracterizando decisum extra petita, pois inexistente qualquer pedido de danos materiais, mas tão somente pedido para realização de reparos no veículo segurado.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, em sua exordial, realizou pedido para reparação do veículo em sede de antecipação de tutela, bem como pugnou, no mérito, pela confirmação da tutela antecipada. Ademais, subsidiariamente, requereu que a obrigação de fazer fosse convertida em indenização, condenando-se a Seguradora Ré na obrigação de ressarcir ao Autor todas as despesas advindas da reparação do veículo sinistrado. Já no recurso de apelação, o recorrente pleiteou apenas pelo restabelecimento da decisão que determinou o conserto do veículo.

In casu, assiste razão ao embargante nesse ponto, pois, em sede recursal, o autor/apelante pugnou apenas pela obrigação de fazer com a determinação de reparação do veículo, inexistindo pedido expresso para conversão em ressarcimento. Nestes termos, o acórdão que condenou a seguradora ao ressarcimento configurou decisum extra petita, concedendo algo distinto do que foi pedido, quando deveria se limitar apenas a determinação de reparação do veículo.

Em termos processuais, a condenação ao ressarcimento caracterizou uma violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil), que determina que a decisão judicial deve se limitar aos termos daquilo que foi efetivamente solicitado pelos litigantes, motivo pelo qual a parte dispositiva deve ser alterada nesse ponto.

O embargante ainda requereu o saneamento da omissão quanto ao necessário abatimento da franquia no valor de R$ 7.626,00 para fins de integralização do acórdão no que se refere à obrigatoriedade do segurado ao pagamento da franquia contratualmente prevista na apólice.

Diante do pedido, importa destacar que, apesar do abatimento não constar na parte dispositiva, a necessidade de pagamento da franquia e/ou abatimento do valor constou expressamente no conteúdo do acórdão, vejamos.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor/apelante cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, inclusive constando no id. 197646407 a apólice de seguro que rege a relação entre as partes, vigente na época dos fatos, com expressa cobertura a danos materiais por colisão no valor de até R$ 50.000,00, desde que pago o valor da franquia de R$ 7.626,00.

Nesse contexto, o pedido da embargante merece prosperar, devendo constar expressamente na parte dispositiva a necessidade de pagamento da franquia no valor de R$ 7.626,00 (sete mil e seiscentos e vinte e seis reais), conforme previsão da apólice de seguro.

Do mesmo modo, a parte embargante requer a correção de erro material quanto a fixação dos honorários, pleiteando que a condenação em honorários seja estipulada em percentual sobre o valor da causa. No mesmo sentido, a parte embargada se manifestou favorável ao arbitramento da verba honorária de sucumbência sobre o valor da causa.

Tendo em vista a modificação do acórdão, excluindo-se o ressarcimento, inexiste qualquer valor mensurável de condenação para fixação de honorários advocatícios. Assim, a alteração de base para cálculo dos honorários advocatícios é consequência lógica da exclusão da condenação em ressarcimento.

Dessa forma, constata-se que a presente demanda se trata de obrigação de fazer, restando determinado a reparação do veículo nos autos, inclusive com a juntada das notas fiscais do serviço prestado, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora. Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, R$ 33.261,52 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo o valor de R$ 2.643,16 referente ao serviço (id. 197646456) e o valor de R$ 30.618,36 referente às peças e acessórios (id. 197646457).

Nestes termos, vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

De outro lado, o embargante alega omissão quanto a dispositivos legais, sustentando a não apreciação dos artigos 186, 187, 757, 760 927 do Código Civil; arts. 85 § 2º, 373, inciso I, 1.010, incisos II e III do CPC e arts. 51 e 54, § 4º do CDC, sob o fundamento de que é indubitável a ausência de nexo entre os danos verificados e a dinâmica do acidente.

Ocorre que, para acolhimento dos embargos de declaração, deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim sendo, nessa matéria não existiu qualquer omissão no acórdão impugnado, pois o decisum analisou e afastou expressamente a tese defensiva quanto à ausência de nexo entre os danos verificados e a dinâmica do acidente, concluindo pela não comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte da seguradora, vejamos.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor/apelante cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, inclusive constando no id. 197646407 a apólice de seguro que rege a relação entre as partes, vigente na época dos fatos, com expressa cobertura a danos materiais por colisão no valor de até R$ 50.000,00, desde que pago o valor da franquia de R$ 7.626,00.

De outro lado, caberia a requerida/apelada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, através da comprovação de fato que a isente do seu dever de indenizar os prejuízos acobertados pela apólice emitida.

(....)

Não obstante a ausência de relação do dano na porta lateral do veículo com o sinistro objeto da presente demanda, tanto o parecer técnico da seguradora (id. 197646412) como o laudo pericial consideraram equivocadamente o referido dano, gerando a conclusão viciada de que os danos constatados no veículo não possuem nexo causal com o relato apresentado pelo segurado.

Ademais, ainda que se considerasse qualquer falta de exatidão ou incoerência na narrativa do segurado acerca da colisão veicular, não restou demonstrado pela seguradora qualquer fato concreto ou causa que afaste sua responsabilidade pela indenização aos danos materiais, afinal, meras alegações de incoerência no relato não se mostram suficientes para caracterizar uma excludente de sua responsabilidade.

Conforme trecho acima, o acórdão concluiu que a seguradora não cumpriu seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois apresentou meras alegações de incoerência no relato do segurado, mas sem qualquer hipótese concreta que configure uma situação excludente de sua responsabilidade.

Assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o acórdão (id. 227861673) expôs de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade, o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, caracteriza situação incapaz de adimplir as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Caso o embargante entenda que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão novamente analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Destarte, constata-se que, nesse ponto, os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Ademais, o tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Quanto ao prequestionamento dos arts. 186, 187, 757, 760 927 do Código Civil; arts. 85 § 2º, 373, inciso I, 1.010, incisos II e III do CPC e arts. 51 e 54, § 4º do CDC, cabe salientar que se mostra prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes para suprir a contradição, omissão e erro material, alterando a parte dispositiva do acórdão para constar da seguinte forma: “CONHEÇO do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e DETERMINAR que a requerida/apelada seguradora realize o REPARO no veículo MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP, decorrentes da colisão do dia 08/02/2022, no limite de sua apólice e mediante o pagamento da franquia. Consequentemente, inverto a sucumbência, condenando a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024